Tribunal: TCU
Processo: 008.545/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra deliberação que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Sebastiana Antônia dos Santos e Luiz Francisco da Silva Santos contra o Acórdão 501/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a pensão civil a eles concedida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à unidade jurisdicionada.